Tribunal: STF
Processo: AI 823275
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. RECURSO INTERPOSTO EM CORTE DIVERSA. PROTOCOLO INTEGRADO. VALIDADE. POSTERIOR ENVIO DO RECURSO PELO CORREIO. DATA DO PROTOCOLO NO STF. INTEMPESTIVIDADE. 



    O Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que a data de aferição da tempestividade do recurso – nas hipóteses em que inaplicável o sistema de protocolo integrado – é a do protocolo da Secretaria desta Corte.



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.